Tribunal: TJPA
Processo: 0815150-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815150-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RUI GUILHERME CORDOVIL DA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIENTE POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE LEI Nº 14.181/2021. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INEXISTÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. AUSÊNCIA DE GRAVAME IMEDIATO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento apresentado para impugnar despacho do juízo de primeiro grau que postergou a análise de pedido de tutela antecipada até a realização de audiência de conciliação. O agravante sustenta que a postergação equivale a um indeferimento tácito e defende o cabimento do Agravo de Instrumento, apontando que a decisão possui carga decisória. Pleiteia a reforma da decisão monocrática para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado, com a consequente análise do pedido de antecipação de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a decisão do juízo de primeiro grau que postergou a análise de tutela antecipada para momento posterior à audiência de conciliação possui carga decisória passível de recurso imediato;
(ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que posterga a análise de tutela antecipada para momento posterior à audiência de conciliação, conforme prevista na Lei nº 14.181/2021, visa assegurar a primazia da solução consensual de conflitos em casos de superendividamento e não possui conteúdo decisório capaz de produzir gravame imediato às partes, caracterizando-se como despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3º, do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que despachos sem carga decisória, como os que apenas ordenam o andamento processual, não são passíveis de recurso, conforme previsto no art. 1.001 do CPC/2015.

A decisão atacada pela via do Agravo de Instrumento não adentrou no mérito do pedido de tutela antecipada, limitando-se a postergar sua análise. Assim, não há que se falar em indeferimento tácito ou em prejuízo imediato ao agravante.

O Agravo de Instrumento possui devolutividade limitada às questões decididas pelo juízo de origem, sendo vedado à instância superior analisar matérias que não foram objeto de decisão prévia, sob pena de supressão de instância.

O entendimento do juízo de primeiro grau alinha-se ao espírito da Lei nº 14.181/2021, que prioriza a realização de audiências de conciliação nos processos de repactuação de dívidas de consumidores superendividados, em conformidade com o art. 104-A do CDC.

A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que considera despachos de mero expediente irrecorríveis (AgRg no Ag 725.466/DF; AgRg no REsp 1357542/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão que posterga a análise de pedido de tutela antecipada para momento posterior à audiência de conciliação, em conformidade com a Lei nº 14.181/2021, não possui carga decisória capaz de causar gravame imediato às partes e, portanto, não é passível de Agravo de Instrumento.

Despachos de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3º, do CPC/2015, são irrecorríveis.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento limita-se às matérias decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise de questões não apreciadas em primeira instância.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 203, § 3º, 1.001, 1.015, I; CDC, art. 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06.06.2006, DJ 01.08.2006; STJ, AgRg no REsp 1357542/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.06.2014, DJe 06.08.2014; STJ, REsp 1884733/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Rui Guilherme Cordovil da Silva em face da decisão monocrática do relator que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Originariamente, discute-se a decisão do juízo de primeiro grau que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, postergou a análise da tutela antecipada para momento posterior à realização de audiência de conciliação.

Neste juízo
ad quem
, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, tendo o referido entendimento recebido ementa nos seguintes termos:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA ANTECIPADA A SER APRECIADA APÓS A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – LEI Nº 14.181/2021 - ART. 3º, §§ 2º E 3º DO CPC/15 – PRIMAZIA À SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO – AUSÊNCIA DE CARGA LESIVA IMEDIATA E TEOR DECISÓRIO – RECORRIBILIDADE DIFERIDA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETÉM NATUREZA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – ART. 932, III DO CPC/15 – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão de postergar a análise do pedido de tutela equivale a um indeferimento tácito do pleito inicial e sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento, com base no entendimento de que tal decisão não configura mero despacho de expediente, mas uma decisão com carga decisória, conforme precedentes e doutrina citados.

Requer, por fim, a reforma da decisão monocrática para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado, com a consequente análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O Agravo Interno interposto pelo agravante questiona a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente apresentado, sob o fundamento de que a decisão agravada consubstanciava-se em mero despacho, insuscetível de recurso imediato.

A matéria em análise envolve a decisão proferida no curso de ação de repactuação de dívidas, pela qual o juízo de origem postergou a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à realização de audiência de conciliação, promovendo, assim, a primazia da solução consensual do conflito.

Trata-se de questão vinculada, expressamente prevista na lei específica que rege a matéria, nº 14.181/2021, que alterou o CDC e o Estatuto do Idoso, a fim de instrumentalizar o comprometimento do Estado em pacificar, de modo célere e eficaz, os casos envolvendo o superendividamento, conforme os termos do art. 104-A, senão veja-se:

“Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Nesse sentido, em situação similar o STJ, estabeleceu o seguinte direcionamento:

“O despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame"(AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.06.2006, DJ 01.08.2006). Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1357542/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 06/08/2014).

Note-se que, e
m situações como esta, a decisão que adia a análise da tutela de urgência não apresenta carga decisória capaz de produzir gravame imediato à parte. Condiz, à despacho, nos termos do artigo 203, § 3º, do CPC/2015, não comportando recurso (art. 1.001 do CPC).

De outra banda, sendo certo que o pronunciamento jurisdicional não adentrou na análise referente aos requisitos da tutela antecipada, os argumentos da parte agravante
não podem ser consideradas nesta via estreita, eis que, como cediço, o
agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, restringe-se
à impugnação das matérias decididas pelo juízo
a quo, sem extrapolar os limites objetivos, sob pena de incorrer-se em clara supressão de instância.

De todo o modo, ressalte-se que, no caso específico, a decisão atacada pela via do Agravo de Instrumento não se revestiu de conteúdo decisório. Sua finalidade consistiu em ato meramente ordinatório, visando assegurar o prosseguimento do feito e permitir que a audiência de conciliação prevista pela Lei do Superendividamento seja realizada, como um mecanismo de pacificação judicial e preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa esteira, destaco jurisprudência do E. STJ aplicável ao caso:

"Trata-se de recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DESPACHO QUE POSTERGOU ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGA A ANÁLISE DA LIMINAR PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. PRECEDENTES.'

(TJSC. Agravo de Instrumento n. 4015008-92.2018.8.24.0900, de Caçador. Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 13/12/2018).

Nas razões do especial, o recorrente defende violação aos arts. 203, §§ 2º e 3º, 300, § 2º, 1.001 e 1.015, I, do CPC/2015, sob o argumento de que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, reconhecendo a irrecorribilidade de despacho que posterga a análise de concessão de medida liminar.

O Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento em virtude da irrecorribilidade do ato judicial atacado, considerado como despacho de mero expediente. Pelo que se dessume dos autos, o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com o desta Corte, no sentido de não se admitir recurso contra despacho de mero expediente, justamente diante da ausência de conteúdo decisório e por não acarretar qualquer prejuízo às partes." (STJ - REsp: 1884733 SC 2020/0175836-3, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Publicação: DJ 25/08/2020).

Sendo assim, forte nas razões expostas, mantenho o entendimento no sentido de que, no presente caso, considerando, sobretudo os termos da Lei nº 14.181/2021, o ato que posterga a análise do pedido de liminar para momento posterior, não detém conteúdo decisório e não gera gravame, não equivalendo à denegação, motivo pelo qual não é recorrível por meio do Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Do exposto, firmes nas razões acima delineadas, conheço do presente recurso, para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/12/2024